Tribunal: TJDFT
Processo: 0701836-24.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SUBMISSÃO À FILA DE ESPERA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, visando a antecipação da tutela, em razão do indeferimento na origem. Informa a agravante que tem 62 anos de idade, foi diagnosticada com RINOSSINUSITE CRÔNICA, EM USO CRÔNICO DE CORTICOIDE SISTÊMICO e APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO GRAVE COM HIPOXEMIA e que necessita, com urgência, do aparelho CPAP para o devido tratamento, sob pena de complicações no seu estado de saúde. Pede a antecipação da tutela de urgência para que o Distrito Federal providencie o FORNECIMENTO DE CPAP COM MÁSCARA ORONASAL E UMIDIFICADOR AQUECIDO no prazo máximo de quinze dias.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado de preparo ante a gratuidade judiciária (ID 62211648). Contrarrazões apresentadas (ID 63391030). Tutela antecipada indeferida (ID 62211648). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento ao recurso (ID 64149368).
3. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC).
4. Não se desconhece o direito da autora ao tratamento necessário à sua patologia. Todavia, o conjunto probatório indica que não há um risco excepcional que justifique a sua não submissão à fila de espera para recebimento do aparelho. Conforme relatório médico (ID 62166628 - Pág. 22), a patologia da autora resulta "em importante repercussão diurna por sono não restaurador". Embora tal fato prejudique a saúde da agravante, não justifica a necessidade de provimento jurisdicional imediato. Registra-se que o relatório médico não indicou urgência, risco de perda de membro, sentido ou função. Apesar da médica esclarecer os riscos da patologia que acomete a agravante, falou de forma abstrata sobre possíveis complicações, sem a necessária fundamentação de risco iminente. Assim, a situação pessoal da autora não autoriza que outros pacientes em situação de maior gravidade sejam preteridos.
5. Portanto, não há risco excepcional ou omissão da Administração a justificar priorização do seu tratamento em detrimento das demais pessoas que integram a fila da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para recebimento do equipamento.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Sem condenação em honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.